Tribunal: TJES
Processo: 5002036-78.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002036-78.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOENE RODRIGUES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido Indenizatório. O apelante busca a anulação de contrato de cartão de crédito consignado e a condenação da instituição financeira por danos morais, argumentando a ocorrência de vício de consentimento e prática abusiva, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi induzido a aderir a um contrato de cartão com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de cartão de crédito consignado, em vez de um empréstimo pessoal tradicional, configurou prática abusiva e vício de consentimento por violação ao dever de informação, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade do consumidor, a ponto de ensejar a nulidade do negócio jurídico e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A revelia da instituição financeira, decorrente da apresentação intempestiva da contestação, acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme o art. 344 do Código de Processo Civil.

A instituição financeira infringe o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), quando não demonstra que a parte vulnerável da relação teve ciência efetiva de que estava contratando um cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura, modalidade contratual mais onerosa e substancialmente diversa do empréstimo consignado.

A conduta de simular um empréstimo por meio de um contrato de cartão de crédito consignado, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros mais elevadas e criar uma dívida de difícil amortização, caracteriza prática abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, tornando o pacto nulo de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A ausência de comprovação de que o consumidor recebeu e efetivamente utilizou o cartão de crédito afasta a alegação de regularidade da contratação, sendo insuficientes para tal fim os documentos elaborados unilateralmente pelo banco.

A imposição de modalidade contratual diversa da pretendida e mais gravosa ao consumidor configura conduta ilícita que ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, cujo valor deve ser arbitrado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado que, em verdade, mascara a celebração de um empréstimo consignado, sem a devida e clara informação ao consumidor sobre as reais condições do negócio, como prazo de quitação e custo efetivo total, constitui prática abusiva nula de pleno direito, por violação aos arts. 6º, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prova do recebimento e da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, aliada à revelia da instituição financeira, reforça a tese de vício de consentimento e irregularidade na contratação.

A conduta do banco em impor contrato mais oneroso e diverso do pretendido pelo consumidor vulnerável configura ato ilícito que enseja a nulidade do pacto, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), arts. 6º, III e IV, 51, IV, e 52; Código de Processo Civil, art. 344; Lei n. 10.820/2003, art. 6º; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; Súmulas 43 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 30-03-2021; TJES, Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 21-11-2023; TJES, Apelação Cível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 04-10-2023; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21-10-2020; STJ, AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10-08-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002036-78.2024.8.08.0069.

APELANTE:
JOENE RODRIGUES
.

APELA
DO
:
BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joene Rodrigues contra a respeitável sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ele na “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido Indenizatório” que ajuizou contra o Banco BMG S. A.

Alegou o apelante alegou, em síntese, que: 1) “o juízo singular... se omitiu completamente na análise de um dos pilares centrais da causa de pedir: a abusividade da sistemática contratual que cria uma dívida impagável através do desconto mensal exclusivo do valor mínimo da fatura, incorrendo, assim, em
error in
procedendo”; 2) “o vício de procedimento, neste caso, não reside na interpretação do mérito, mas na própria estrutura da decisão”; 3) “Ao desconsiderar a vulnerabilidade do Apelante e a onerosidade excessiva imposta pela estrutura do contrato, o juízo a quo cometeu um erro de julgamento”; 4) “A r. sentença... incorreu em grave error in judicando ao desconsiderar os efeitos da revelia, já decretada nos autos (ID 61183490), ao basear sua convicção em argumentos e, principalmente, em documentos juntados de forma intempestiva pelo Apelado”; e 5) subsidiariamente, deve ser reformada a sentença “reconhecendo o error in judicando, sejam aplicados os devidos efeitos da revelia, desconsiderando por completo a contestação, bem como os documentos intempestivos, e, por conseguinte, julgando-se procedentes os pedidos da exordial com base nos fatos e prova apresentados pelo Apelante”.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer “o error in procedendo, cassando a sentença de ID n° 74756585”, e subsidiariamente, o reconhecimento do “error in judicando... em razão da fundamentação contida no subitem III.II” ou “na remotíssima hipótese de rejeição das teses exprimidas nos subtópicos anteriores, seja inteiramente reformada a sentença de ID n° 74756585, dando provimento ao presente recurso, no sentido de julgar totalmente procedente a presente demanda”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A
análise do
processo
revela que, de fato, o apelado foi citado –
juntada do
aviso de recebimento
ocorreu em
02-09-2024 (id 16462824) –,
e
o prazo para resposta
esgotou-se
em 24-09-2024
(
id 16462825
)
. A contestação, por sua vez, foi protocolada apenas em 25-09-2024 (id 16462826), sendo, portanto, intempestiva, o que caracteriza a revelia da instituição financeira
ré
.

Embora a revelia não induza à procedência automática dos pedidos e permita a análise das provas constantes dos autos, gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil.
T
al presunção de veracidade é relativa,
mas o cenário probatório delineado no processo é favorável ao apelado.

A questão central reside em determinar se a contratação
do
cartão de crédito consignado, em vez de um empréstimo pessoal tradicional, configurou prática abusiva e vício de consentimento, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa e aposentada.

Verifi
ca-se
que
o autor

celebrou
com
o réu
contrato consubstanciado no
t
ermo
“
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (‘CCB’) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”
(id 16462832)

e no “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
(
id
16462833
)

no
s
qua
is

ha previsão de
emissão de cartão de crédito consignado em nome do autor pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento
s
das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário do autor.

No caso, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo apelado o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que a parte vulnerável da relação jurídica tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

No caso, contudo,
não rest
ou
evidenciado o recebimento do cartão de crédito pelo autor
muito menos

a
utilização de tal instrumento por ele.
Ademais, os documentos elaborados de forma unilateral pelo réu, coligidos no id 16462813, não comprovam que
os
valores foram realmente creditados na conta do consumidor
.

Existindo conduta ilícita por parte do
apelado
e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor,
com base nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), que
proporcionará
em algum
grau
conforto ao ofendido sem proporcionar enriquecimento sem causa.
A propósito, trago a lume os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – ERESP Nº 1.413.542/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. 3. No que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela autora, pessoa aposentada que sobrevive às expensas de seu benefício de professora, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. 4. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e, inclusive, se encontra em grau inferior normalmente fixado de acordo com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, 5. A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) 6. Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021. 7. Assim, in casu, compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado. 8. Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados, determinação essa, inclusive, já exposta na r. sentença primeva. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido (
a
pelação
c
ível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 28-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido (
a
pelação
c
ível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 04-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 05-10-2023).

P
osto isso,
dou

provimento

ao recurso
para reformar a respeitável sentença e
julg
ar

parcialmente
procedentes os pedidos formulados na petição inicial
e,
deste modo,
reconhecer a nulidade do contrato objeto da demanda;
condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais
);
e

determinar a restituição do
s
valore
s
descontados dos proventos d
o
autor em razão d
o
referido contrato.

O valor da

restituição do

dano materia
l
deverá ser

acrescido de correção monetária
pelo IPCA,
na forma do 389, parágrafo único, do Código Civil
,
desde
a data do efetivo prejuízo/
desconto indevido

(
s
úmula 43/STJ),
sendo acrescido ainda de juros moratórios pela taxa legal,
a que faz referência o
art. 406, §1º, do Código Civil, que corresponde à diferença entre a taxa selic e o IPCA.

O valor da
indenização
dos
danos morais
deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (súmula 362/STJ),
pelo IPCA, incidindo ainda juros de mora,
a partir da citação (art. 405, do Código Civil),
pela taxa legal,
que corresponde à diferença entre a taxa selic e o IPCA
(
art. 406, §1º, do Código Civil
).

Condeno o apelado ao pagamento d
as
custas
processuais
e
de
honorários advocatícios que, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo
em
10
% (
dez
por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez